Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710914-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: JOELILDE SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S/A (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), G44 BRASIL SPC e SALEEM AHMED ZAHEER (réus/apelantes), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de conhecimento que lhes fora proposta por JOELILDE SOUSA DE OLIVEIRA (autora/apelada), julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, condenar os réus a restituírem o capital investido pela autora, bem como os rendimentos contratualmente estabelecidos até o distrato, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A sentença ostenta o seguinte dispositivo (ID. 37568838): “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para, confirmando a tutela de urgência, condenar as partes rés a restituírem o capital investido pela parte autora (id. 70651862), bem como os rendimentos contratualmente estabelecidos e não creditados até o distrato, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do distrato (25/11/19) e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19. Condeno as partes rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), certo que a exigibilidade deverá ficar suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedidas. (...)” Irresignados, os réus interpuseram apelação cível (ID. 37568842), objetivando, a concessão de gratuidade de justiça, o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta, a preliminar de desconsideração da personalidade jurídica para excluir SALLEN AHMED ZAHEER do polo passivo e, no mérito, a reforma do decisum para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e subsidiariamente, decotar do valor a ser restituído a quantia já paga à autora (R$ 27.010,00). Dispensado o recolhimento de preparo, em razão dos réus se encontrarem sob o pálio da justiça gratuita (ID. 37568833). Ainda no Juízo de origem, foi determinada a suspensão do processo (ID. 37568870), em observância ao IRDR N.o 20/TJDFT (0740629-08.2020.8.07.0000). Noticiado o julgamento do IRDR 20/TJDFT, a retomada da marcha processual foi determinada pelo Juízo singular, na decisão de ID.37568878. A autora/apelada se manifestou em contrarrazões (ID.37568885), pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. Nos termos da petição de ID. 40400432, o único patrono constituído pelos réus/apelantes, Dr. ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS -OAB/DF 25.417, noticiou a sua destituição da defesa, juntando a notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada por seus clientes (ID. 40400434). Na sequência, foi determinada a suspensão do processo e intimação dos réus/apelantes para que regularizassem a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 40476686). Frustradas todas as tentativas de intimação pessoal dos réus/apelantes, conforme certidões de IDs. 41414590 – 41468852, IDs. 42435478 – 42448795, ID. 42455718 e, ainda, ID. 42448796, foi reconhecida a validade das intimações realizadas, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC, conforme decisão de ID.42652868. Nos termos da certidão de ID. 43324534, foi certificado o decurso do prazo concedido aos réus/apelantes para regularização processual. É o relatório. Como se infere do exame dos autos, os réus/apelantes depois de destituírem o único advogado contratado para patrocinar a defesa, se mantiverem inertes a partir de então. Sobre o ponto, é importante consignar que, a despeito de todos os esforços empreendidos por esta Relatoria para convencer os recorrentes a regularizarem o vício de representação processual, nenhuma providência foi tomada pelos réus/apelantes. Nesse contexto, conclui-se pela imediata aplicação da consequência estabelecida no inciso I, do § 2o, do art. 76, do Código de Processo Civil, que obsta o conhecimento da apelação do recorrente. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Acerca do tema, mostra-se valioso registrar o magistério do professor Elpídio Donizetti[1], que há muito já advertia para a importância do saneamento do vício de representação, já que a sua inobservância poderia ensejar a desconstituição do decisum, por meio do ajuizamento de ação rescisória. “Não saneamento do vício – consequências. O novo Código trouxe expressamente as consequências da ausência de regularização da incapacidade ou da representação na hipótese de o processo já estar na fase recursal. O Código de 1973, mais precisamente em seu art. 13, determina que o juiz, ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, suspenda o processo e designe prazo razoável para ser sanado o defeito. Como se pode perceber, não há autorização expressa para que a mesma providência seja tomada pelo órgão dotado de competência recursal. Tal providência, em nível recursal, só é possível em razão do disposto no art. 515, § 4o, do Código de 1973, que possibilita que o tribunal determine a correção, mediante prévia intimação das partes, de eventuais nulidades sanáveis. De acordo com o novo CPC, caso o processo esteja em grau de recurso, permanecendo a incapacidade ou a irregularidade da representação, se a providência couber ao recorrente, o tribunal não conhecerá do recurso (art. 76, § 2o, I); se ao recorrido, determinará o desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II). Todavia, se nem as partes, nem o juiz se atentarem para o vício de incapacidade (lembre-se de que a ausência de pressuposto ou requisito processual é cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, § 3o), e a sentença transitar em julgado, admite-se a propositura de ação rescisória para desconstituição da decisão definitiva de mérito, por violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V).” Como se já não bastasse a relevância do tema ter sido exaltada no plano doutrinário, ela é confirmada pela Jurisprudência desta Casa de Justiça como se pode notar pela leitura dos seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Deixando a parte de regularizar sua representação processual em sede recursal, a apelação não deve ser conhecida, a teor do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778387, 07036052320238070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.É necessária a regularização da representação processual, com a juntada dos instrumentos procuratórios outorgados pelos autores, em cumprimento individual de sentença coletiva movido exclusivamente pelos representados, sem a participação da entidade sindical legitimada extraordinária. 2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC. 2.1. Hipótese em que o substabelecimento juntado aos autos se mostrou genérico, de modo que a ausência de informações do processo, da parte e do advogado outorgante acerca dos poderes conferidos ao procurador que recebeu o substabelecimento evidencia a irregularidade na constituição do causídico. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1838410, 07085071420228070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a irregularidade na representação processual dos réus/apelantes, bem como a indisposição deles em sanar o vício, é de rigor o não conhecimento do apelo. Nesse contexto, verificada a juntada de contrarrazões pela autora/apelada, faz ela jus aos honorários sucumbenciais recursais devidos pela Apelante, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por G44 BRASIL S/A (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), G44 BRASIL SPC e SALEEM AHMED ZAHEER, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, majoro em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2024 20:25:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora [1] Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018, pág. 64.